Tribunal: TJES
Processo: 5002159-39.2023.8.08.0028
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002159-39.2023.8.08.0028
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MARLUCE EVA RIMAS
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL. PEDIDO CONTRAPOSTO DE COBRANÇA DE TOI (TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO). NECESSIDADE DE ANÁLISE DO MÉTODO E DO CÁLCULO DA RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. DÍVIDA APURADA UNILATERALMENTE. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. EXTINÇÃO DO PEDIDO CONTRAPOSTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE REJEIÇÃO DO PEDIDO CONTRAPOSTO, POR FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(1).
Adoto o relatório sentencial em verbis: “Marluce Eva Rimas, devidamente qualificado nos autos, ajuizou a presente ação declaratória de inexistência de débito e indenização por danos morais em desfavor da concessionária EDP - Espírito Santo Centrais Elétricas S/A (Escelsa), igualmente qualificada nos autos. Narra a autora que é consumidora da concessionária requerida através da instalação 1618342 em sua propriedade situada na zona rural do município de Irupi/ES. Relata que no dia 08/06/2022 foi realizada a troca do medidor de energia e foi constatado que o medidor estava com o lacre violado. Notícia que após a troca do medidor foi surpreendida com uma cobrança no valor de R$ 1.784,03 (mil setecentos e oitenta e quatro reais e três centavos), referente ao TOI nº 9506119, em que foram faturados os períodos de 15/01/2021 a 08/06/2022. Informa, ainda, que ao consultar o seu cpf nos órgãos de proteção ao crédito, notou a existência de 06 (seis) pendências com débitos em aberto a partir de maio do corrente ano. Afirma, também, que há aproximadamente 60 (sessenta) dias a concessionária requerida suspendeu o fornecimento de energia em seu imóvel. Portanto, em sede liminar, pugna que seja determinada a concessionária requerida: (i) religar a energia elétrica em seu imóvel; e, (ii) a retirada do seu nome do cadastro de inadimplentes. No mérito, requereu a desconstituição do débito referente às faturas de janeiro de 2021 a junho de 2022, bem como o refaturamento delas para a média de consumo.”

(2)
A sentença objurgada de primeiro grau revogou a liminar e julgou
improcedentes os pedidos da ação
sob o fundamento de que as cobranças as quais foram solicitadas o refaturamento e restrições se referem a cobranças de consumo e não do TOI. Após Embargos de Declaração oposto pela requerida, a sentença foi complementada para julgar
improcedente o pedido contraposto
, sob o fundamento de que a validade e regularidade da cobrança do TOI não foram objeto da demanda.

(3).
A recorrente -
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A -
busca a reforma da sentença de piso que, embora tenha julgado improcedente o pedido inicial da Recorrida,
Marluce Eva Rimas
, julgou também
improcedente o pedido contraposto
formulado pela concessionária em sua contestação. A Recorrente (EDP) busca a procedência do pedido contraposto, alegando que o TOI era o objeto da controvérsia.

(4).
Inicialmente, nos termos do artigo 31 da Lei 9.099/95, é lícito ao réu formular pedido em seu favor na contestação, desde que fundado nos
mesmos fatos que constituem objeto da controvérsia
. Embora o artigo 8°, § 1°, I, da mesma Lei restrinja o acesso do
autor
ao Juizado Especial às pessoas físicas capazes, o
Enunciado 31 do FONAJE
(Fórum Nacional dos Juizados Especiais) é claro e pacífico ao dispor que
"É admissível pedido contraposto no caso de ser a parte ré pessoa jurídica"
. Portanto, por ser a Recorrente a parte ré (demandada) na ação principal, o
pedido contraposto é cabível
no microssistema dos Juizados Especiais Cíveis.

(5).
A controvérsia cinge-se a saber se o pedido contraposto da EDP (cobrança do débito apurado unilateralmente no TOI) está fundamentado nos mesmos fatos que constituem o objeto da controvérsia, conforme exigido pelo artigo 31 da Lei 9.099/95.

(6).
Com efeito, à análise do pedido contraposto da concessionária merece nova apreciação sob a ótica da Lei n. 9.099/95, posto que se refere justamente a recuperação de consumo do período em que a autora pretendia o refaturamento das cobranças –15/01/2021 a 08/06/2022 – ID 15572394. O pedido formulado pela EDP visa a cobrança do valor de R$ 1.784,15, apurado unilateralmente no Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) n° 9506119.

(7).
A essência do TOI é a apuração de suposta irregularidade no medidor, que demanda um cálculo de recuperação de consumo de energia elétrica. O valor cobrado, e cuja cobrança é pleiteada no pedido contraposto, é resultado de uma medição técnica unilateral. O rito sumaríssimo dos Juizados Especiais Cíveis é incompatível com a produção de prova complexa, notadamente a prova pericial. Para que se possa condenar o consumidor (Recorrida) ao pagamento do valor do TOI, é indispensável que se proceda ao contraditório efetivo sobre a existência, a natureza e o período da suposta fraude, bem como a correção do método e dos valores utilizados pela concessionária para o cálculo da recuperação de consumo.

(8).
Na prática, a aferição da validade e regularidade do débito apurado por TOI, e a correspondente condenação ao pagamento, exigiria uma perícia técnica sobre o medidor, o método de cálculo e os laudos apresentados, o que é inviável no rito do Juizado.

(9).
O acolhimento do pedido contraposto, nessas circunstâncias, levaria à supressão de garantias à parte hipossuficiente (consumidora), fragilizando o contraditório e a ampla defesa, uma vez que a condenação estaria fundada em valor unilateralmente calculado e sem a instrução apropriada

(10).
Da conclusão,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de piso que rejeitou o pedido contraposto, porém por fundamento diverso, qual seja, a
extinção do pedido contraposto sem resolução de mérito
por incompetência em razão da complexidade da matéria.,
JULGANDO
, em consequência,
extinto o processo sem resolução do mérito
, nos termos do artigo 51, inciso II, da Lei 9.099/95.

(11).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, em razão do reconhecimento da incompetência jurisdicional.

Victor Moertenschlg Da costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)